Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-52.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-52.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Recursos Hídricos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUSTAQUIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 082.417.596-49 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. OUTORGA DE USO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação civil pública ambiental, julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público para condenar o requerido por perfuração e operação de poço tubular sem a devida outorga do órgão ambiental competente, ao pagamento de dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o uso de recurso hídrico subterrâneo sem a outorga administrativa pode configurar dano moral coletivo indenizável, mesmo após posterior regularização da captação de água e pagamento de multa administrativa.

III. Razões de decidir

3. A exploração de recursos hídricos sem prévia outorga, nos termos da Lei Federal n.o 9.433/1997, Lei n.o 9.605/1998 e da legislação estadual, configura infração ambiental e crime ambiental.

4. A regularização posterior do uso da água e o pagamento de multa administrativa não afastam a obrigação de indenizar, por se tratarem de esferas autônomas de responsabilização.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada no risco integral, sendo cabível a indenização por dano moral coletivo em razão da violação a bens difusos e à coletividade.

6. A indenização por dano moral coletivo cumpre função compensatória, sancionatória e pedagógica, sendo legítima sua fixação em valor proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica do infrator.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização de recursos hídricos subterrâneos sem a necessária outorga do órgão competente caracteriza infração ambiental e enseja indenização por dano moral coletivo, independentemente da existência de prejuízo ambiental concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3.o; Lei n.o 6.938/81, art. 14, §1.o; Lei n.o 9.433/97, arts. 5o, 49 e 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n.o 0002426-17.2019.8.11.0008, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.05.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alcindo Peres da Rosa, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
n.o 1000082-52.2021.8.11.0048, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 262944768):

“Vistos.

1. Trata-se de
ação civil pública
ambiental proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
EUSTAQUIO PEREIRA DA CRUZ,
todos qualificados no processo.

Narra a parte autora que:

“Aportou no âmbito desta Promotoria de Justiça Ofício no 41, acompanhado de Auto de Infração no 176007 e Relatório Técnico no 43/DUDRONDON/SEMA/2020 encaminhados pela Diretoria de Unidade Desconcentrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) – Rondonópolis/MT, registrados sob o Simp no 000057-063/2020 como Notícia de Fato e posteriormente, convertido em Procedimento Preparatório por meio da Portaria no 03/2020. Os referidos documentos relataram que o Sr. Eustaquio solicitou junto à SEMA a outorga para captação de água subterrânea, ocorre que, após a análise documental pelo órgão ambiental, ficou constatado algumas pendências, as quais deveriam ser sanadas para aprovação desta. Posteriormente, a equipe da SEMA diligenciou até o Sítio Novo Mundo, estrada Juscimeira/Poxoréo, km 04, zona rural, Juscimeira/MT, de propriedade do requerido, e constatou que foi realizada a perfuração de poço tubular, sem a devida autorização, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração e aplicada a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante disso, o Parquet determinou a expedição de ofício ao Delegado de Polícia, para apuração de eventual crime ambiental, e em resposta, informou que foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência no 27/2020. Na oportunidade, por meio do despacho ministerial, foi determinado que o requerido fosse cientificado dos fatos, bem como informasse interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Após oficiado, conforme anexo nos autos, o requerido se manteve inerte, sendo assim, alternativa não resta ao Ministério Público senão o ajuizamento da presente demanda a fim de obter a garantia do meio ambiente equilibrado.”

Com a inicial vieram diversos documentos.

A inicial foi recebida por meio do despacho de Id. 49031198.

A parte demandada apresentou contestação no Id. 60772839, oportunidade em que levantou a preliminar da
inépcia da ação.
No mérito pugnaram pela improcedência dos pedidos exarados na exordial.

Público apresentou impugnação (Id. 67574977), rebatendo todos os pontos levantados pela requerida, ao final, pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sentença prolatada no Id. 71179125.

Recurso de Apelação interposto no Id. 93749914, tendo as Contrarrazões apresentadas no Id. 106165702.

No Id. 141915017 acórdão desconstituindo a sentença com reabertura da instrução processual, oportunizando-se a produção de provas por ambas as partes.

Saneamento do feito no Id. 154738038.

Audiência de Instrução e Julgamento no Id. 160966251.

Memoriais finais do requerido no Id. 165072848, e do autor no Id. 167092005.

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

Foi o relatório.

Fundamento e Decido.

Uma vez que o feito foi devidamente saneado no Id. 154738038, bem como teve sua preliminar analisada, passo a analise do mérito.

Pois bem, no caso em apreço o que deve ser analisado atentamente é o fato de o requerido ter perfurado o poço e não ter buscado a outorga para a utilização da água.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, segundo o artigo 225, caput, da Carta Magna, direito de todos, sendo obrigação do Poder Público e dever da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conferindo, inclusive, a qualquer cidadão, em seu artigo 5o, inciso LXXIII, legitimidade para a propositura de demanda visando obstar a sua degradação.

Somando a isto, o artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81, estabelece que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva e independe de culpa, calcada no risco integral, impondo-se, assim, ao poluidor/predador, além da paralisação da atividade nociva, a obrigação de recuperar e indenizar os danos ocasionados.

Outrossim, tendo em vista que o poço foi perfurado antes de 2011, ou seja, em data anterior a Lei Estadual no 9.612 de 12/09/2011, a Lei correta para embasar a presente decisão é a Lei no 9.433/1997 que institui a Politica Nacional de Recursos Hídricos, que trás em seu art. 5o o seguinte:

“
Artigo 5o
. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

(...)

III
- a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

IV
- a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

(...)”.

Durante a audiência de Instrução e Julgamento, foi escutada a testemunha Jéssica Sisti geóloga do CAOP do MPMT, responsável inclusive pela visita in loco durante a fase de fiscalização da SEMA, e do seu testemunho pode-se extrair o seguinte:

“
Promotora:
Então quer dizer que sem a outorga, ou seja, sem uma autorização adequada é possível que haja um dano ambiental por si só, porque você não tem um controle do volume de água que está sendo retirado daquele poço, correto?

Testemunha Jéssica Sisti:
Sim doutora, correto.

Promotora:
Então não é uma mera irregularidade administrativa, ela, ela é, está, ela tem um potencial causador de dano ela é uma potencial causadora de dano ambiental essa ausência de outorga, essa ausência de autorização?

Testemunha Jéssica Sisti:
Sim senhora (...)”.

Assim, pode-se concluir que o simples fato de fazer a utilização de água através de um poço tubular sem a outorga por si só constitui crime ambiental, visto a necessidade de fiscalização realizada pela SEMA. Vejamos mais um trecho do depoimento prestado pela geóloga Jéssica Sisti neste sentido:

“
Testemunha Jéssica Sisti:
(...) Perfura, avisa a SEMA, monta um processo de outorga, dizendo para a SEMA o quanto ele vai utilizar de água. E ele se compromete a uma das condicionantes de outorga a todo ano entregar pro órgão quanto de agua ele usou por mês e uma análise física, química e bacteriológica da água por ano (...)”.

Desta forma, restou demonstrando nos autos que o ato de usufruir de água advinda de poço tubular sem a outorga junto ao órgão competente não pode-se considerar apenas mera irregularidade, mas sim, infração ambiental.

Todavia, pode-se extrair dos autos processuais que o requerido providenciou a regularização do poço tubular, inclusive acostando a estes autos no Id. 64578833, publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso o seu Cadastro de Captação Insignificante de Água Subterrânea concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

3. DISPOSITIVO.

3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para o fim de:

a) DETERMINAR
o requerido a pagamento de multa devido ao uso de água sem a outorga,
CASO EXISTENTE
, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos ambientais, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85.

4. CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei no. 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.

5.
Sem honorários advocatícios.

6.
Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

7.
Publique-se. Intimem-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada porquanto a descrição da ocorrência constante do Auto de Infração n.o 176007, de 03.02.2020, é genérica e não aponta
“(...) eventual desperdício, excesso ou qualquer outra irregularidade, bem como de degradação ao meio ambiente, quanto ao uso da água proveniente do poço perfurado pelo Apelante, sendo que seria do MP Apelado o ônus de provar tais situações”.

Alega que o requerimento de outorga foi feito inicialmente em fevereiro de 2013 para uso em piscicultura, sendo reformulado após a autuação, no ano de 2020, para uso doméstico, sendo o procedimento finalizado e conferida a concessão de uso de recurso hídrico, logo,
“em razão do primeiro procedimento de pedido de outorga ter iniciado e não finalizado, foi aplicada pelo órgão fiscalizador responsável (SEMA) a penalidade de MULTA”.

Expõe que a penalidade cabível pela infração de falta de outorga seria de caráter administrativo, nos termos da legislação vigente à época do primeiro pedido (art. 50, da Lei n.o 9.433/1997), já satisfeita com o pagamento da multa imposta pela SEMA.

Acrescenta, ainda, que:
“como pode ser constatado pelo depoimento colhido da testemunha arrolada pelo próprio MP Apelado,
não há como provar qualquer dano ambiental, pois sequer foram analisadas e/ou periciadas as questões que envolvem o aspecto qualitativo da água, e, sobretudo eventuais impactos ambientais pela captação da água subterrânea, e quanto ao aspecto estrutural, o poço tubular do Apelante não apresentou nenhuma irregularidade”
.

Com base no exposto, requer (ID. 262944773):

“a)
seja DADO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, com a reforma da sentença de primeiro grau, afastando a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelo alegado dano moral coletivo ambiental, bem como elidindo as demais condenações;

b)
na forma fundamentada, sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao Apelante, posto que concedidos tacitamente em primeira instância;

c)
a inversão do ônus da sucumbência.”

O
Parquet
, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso, pois a captação de água subterrânea sem a devida outorga configura infração ambiental e dano efetivo ao meio ambiente, em razão da ausência de controle do uso do lençol freático (ID. 262944778).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 295862874).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 283721376).

Conforme já relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que julgou parcialmente procedente o feito.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em

15.02.2021,

com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
em desfavor de
EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
, em virtude da constatação de perfuração de poço tubular no imóvel rural de propriedade do requerido, localizado no Sítio Novo Mundo, estrada Juscimeira/Poxoréo, km 04, zona rural, Município de Juscimeira, MT, sem a necessária outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme
Auto de Infração n.o 176007
(ID. 153583371 - Pág. 15),
Relatório Técnico de Inspeção n.o 43/DUDRONDON/SEMA/2020
(ID. 153583371 - Pág. 17) e o
Relatório Técnico n.o 709/2020
(ID. 153583373 e ID. 153583374).

Na petição inicial, o
Parquet
narra que, mesmo notificado, o demandado manteve-se inerte quanto à regularização e que não aderiu à proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (ID. 153583369).

A parte ré ofertou contestação (ID.

153583391), e o ente ministerial, impugnação (ID. 153586666).

Em
19.12.2023
, foi dado provimento ao apelo do MP, para acolher a tese de cerceamento de defesa e, assim, desconstituir a sentença de improcedência, proferida em
18.01.2020
(ID. 153586668), para determinar a reabertura da instrução processual, oportunizando-se a produção de provas por ambas as partes.

Ato contínuo, ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora (Renato Feliciano da Silva e Jessica Melanya Sisti de Paiva) e pela requerida (Kelvia Araújo Oliveira, Adão Ribeiro de Almeida e Davi Candido Da Costa), consoante termo de audiência (ID. 262944754).

Memoriais (ID. 262944763 e ID. 262944767).

Sobreveio, então, a sentença
que julgou parcialmente procedente o feito, para
“DETERMINAR
o requerido a pagamento de multa devido ao uso de água sem a outorga, CASO EXISTENTE, perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA”
e
“
CONDENAR
o requerido a pagamento de indenização pelos danos morais coletivos ambientais, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85”
(ID. 262944768).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço,
a
Lei n.o 9.433, de 08.01.1997,
que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dispõe que:

“Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos
tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Art. 49.
Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;

II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes;

III - (VETADO)

IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;

V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;

VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos;

VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes;

VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções.

Art. 50.
Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução de obras e serviços hidráulicos,
derivação ou
utilização de recursos hídricos
de domínio ou administração da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração:

I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades;

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

III - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos;

IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os poços de extração de água subterrânea.

§ 1o Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato.

§ 2o No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a Administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa.

§ 3o Da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento.

§ 4o Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.” (grifo nosso)

Ademais, a
Lei n.o 9.605, de 12.02.1998
, em seu art. 60, estipula que:
“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”.

No âmbito estadual, a
Lei n.o 6.945, de 05.11.1997
, que regula a Política Estadual de Recursos Hídricos, prevê (ID. 262944766):

“Art.
26 Constitui infração às normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:

I – derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a necessária outorga de direito de uso;

II – utilizar-se dos recursos hídricos com o prazo de validade das outorgas vencidas;

III – utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos, em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;

IV – perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;

V – fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos;

VI – infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos, fixados pelos órgãos ou entidades competentes.

Parágrafo único. A apuração das infrações a que se refere o "caput" deste artigo, obedecerá ao procedimento previsto na Lei Complementar n° 38, de 21 de novembro de 1995.

Art. 27
Por infração de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, referente à execução de obras e/ou serviços hidráulicos,
derivação ou
utilização dos recursos hídricos de domínio ou administração do Estado,
bem como pelo não atendimento a determinações legais, o infrator ficara sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem ou enumeração:

I – advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos pare correção das irregularidades;

II – multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, variando de 100 UPF/MT (Cem Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso) a 10.000 UPF/MT (Dez Mil Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso);

III – embargo administrativo, até que sejam executados os serviços e obras necessárias ao

efetivo cumprimento das condições de outorga ou cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos;

IV – revogação da outorga, para reposição ao seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, observadas no que forem aplicáveis as disposições da legislação federal em vigor.

§ 1° Sempre que da infração cometida resultar prejuízo ao serviço público de abastecimento d'água, danos à saúde ou à vida e ao meio ambiente ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado;

§ 2° No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a Administração pare tornar efetivas as medidas neles previstas.” (grifo nosso)

Igualmente, a
Lei n.o 9.612, de 12.09.2011
, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso, preleciona que (ID. 262944765):

“Art. 20. A utilização das águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso dependerá da outorga emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Art. 21. Para realizar o aproveitamento das águas subterrâneas, o proprietário terá que seguir as disposições desta lei.

Art. 23. Aquele que pretender perfurar poço tubular no Estado de Mato Grosso, deverá protocolar na SEMA projeto de perfuração que conterá obrigatoriamente os dados solicitados conforme formulário específico disponibilizado pela SEMA.

Parágrafo único. Os poços e outras obras de captação de águas subterrâneas deverão ser dotados de dispositivos que permitam a coleta de água na boca do poço, tubo guia para medida de nível da água e laje de proteção sanitária.

Art. 24. O projeto de obra de captação passará por uma análise técnica com vistas à autorização da perfuração.

Art. 25. Após a análise do projeto, a SEMA publicará no Diário Oficial do Estado o deferimento ou não da autorização de perfuração.

Art. 27. Ficam os proprietários de poços perfurados anteriormente a esta lei, obrigados a solicitar à SEMA a outorga de uso da água subterrânea independente de possuírem a licença de operação dos mesmos.

Parágrafo único. Para os poços tubulares com licença de operação já emitidas terão efeito de outorga até o prazo de sua vigência. No ato da renovação, o proprietário deverá solicitar a outorga de direito de uso da água.

Art. 36. Consideram-se infrações às disposições desta lei:

I - derivação ou utilização de recursos hídricos subterrâneos que impliquem em alterações no regime de quantidade e qualidade dos mesmos, sem autorização da SEMA;

II - perfuração de poços tubulares sem a devida autorização e/ou operá-lo para a extração de água subterrânea sem o ato de outorga.

III - utilização de recursos hídricos subterrâneos ou execução de obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com o projeto apresentado na SEMA;

IV - expiração do prazo de validade da outorga sem solicitar a renovação.

V - infração às normas estabelecidas na Lei no 6.945, de 05 de novembro de 1997, nesta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pela SEMA;

VI - descumprimento da medida preconizada para Áreas de Proteção ou de Restrição e Controle;

VII - infração a outras disposições desta lei e de normas dela decorrentes.”

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se
que EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ, por meio do
protocolo n.o 137701/2013,
de

20.03.2013
, solicitou a outorga de direito de uso da água subterrânea, no sítio Novo Mundo, acerca de um poço existente, destinado ao uso doméstico, irrigação de pasto, dessedentação de semoventes (gado de corte e vaca leiteira) e ao abastecimento de tanques de peixes (piscicultura) (ID. 153583399).

Após a publicação do edital de indeferimento por inércia do interessado (ID. 153583371 - Pág. 20/21 –
15.05.2019
) e o arquivamento definitivo do requerimento (ID. 153583371 - Pág. 19 – 27.02.2020), promovida a inspeção do local e lavratura do Auto de Infração n.o 176007.

Consta do
Auto de Infração n.o 176007,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), em
03.02.2020,

a descrição da ocorrência como:
“operar poço tubular situado no ponto de coordenada geográfica S 16° 02' 2'' e W 54° 51' 57'' sem licença ambiental (Outorga) do órgão ambiental competente”
,

o dispositivo legal infringido

e a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, na vistoria realizada na data de
08.12.2020
, no período vespertino,
“foi constatado um poço tubular profundo com o hidrômetro devidamente instalado, o que possibilitou a constatação da quantidade de água subterrânea captada”,
concluindo que
“a prestação pecuniária (valores), referente a continuidade do uso da água subterrânea sem a devida autorização do órgão competente é de R$ 519.868,7 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos)”
(ID. 153583373 e ID. 153583374).

Observa-se, ainda, que a ação civil pública ambiental foi ajuizada no dia
15.02.2021
. A parte demandada requisitou o cadastro de uso insignificante de água subterrânea, mediante o
Protocolo n.o 315110/2021,
datado de

15.07.2021

(ID. 153586653) e no dia subsequente (16.07.2021) acostou contestação (ID. 153583391).

Ato contínuo, disponibilizado o comprovante de pagamento da penalidade, em
19.07.2021
, conforme petição de 21.07.2021 (ID. 153586658) e a concessão do
“Cadastro de Captação Insignificante de Água Subterrânea”,
no Diário Oficial n.o 28.070, de 24.08.2021 (ID. 153586662).

Diante do exposto, a regularização do uso do recurso hídrico (24.08.2021) e a quitação da penalidade administrativa (19.07.2021) somente ocorreram após a lavratura do auto de infração (03.02.2020) e o ingresso do feito (15.02.2021). Tal inércia comprova a legitimidade e, também, justifica a intervenção do Ministério Público Estadual para compelir o cumprimento da legislação vigente.

Cumpre relembrar que a outorga de uso de recursos hídricos constitui instrumento essencial da Política Nacional de Recursos Hídricos, destinado ao controle preventivo da quantidade e qualidade da água utilizada, bem como à preservação do equilíbrio ambiental.

Sua inobservância, por si só, configura infração ambiental, em razão do potencial de dano que decorre da exploração não fiscalizada do recurso, independentemente da comprovação de prejuízo ambiental concreto, nos termos do art. 225, § 3.o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1.o, da Lei n.o 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Nesse diapasão, como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a inobservância deste predicado,
“(...) ainda que sem intenção lesiva ou sem prova de dano concreto, caracteriza infração ambiental capaz de ensejar responsabilização civil, notadamente em virtude da presunção relativa de lesividade ao bem jurídico difuso”
.

E prossegue:
“a alegada quitação da multa administrativa e a posterior regularização da outorga não elidem a responsabilidade civil. O direito ambiental, por seu caráter tutelar e difuso, impõe consequências distintas e cumulativas nas esferas administrativa, cível e penal, nos moldes do art. 225, §3o, da Constituição da República”
(ID. 295862874).

A responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, fundamenta-se no risco integral, de modo que a ocorrência da infração atrai a obrigação de reparar e compensar danos causados ou potenciais. O pagamento de multa administrativa aplicada pelo órgão ambiental não exaure a tutela jurídica, pois esta se desdobra nas esferas administrativa, civil e penal, que são independentes entre si.

Por isso, é irrelevante a discussão sobre a forma de uso da água (desperdício, excesso) ou a inexistência de dano qualitativo ou quantitativo apurado, bastando a comprovação do uso sem a devida outorga para legitimar a responsabilização civil e a imposição de indenização por dano moral coletivo.

Quanto à alegação de que, à época da perfuração do poço, a legislação vigente previa apenas penalidade administrativa, destaca-se que a obrigação de obter outorga para uso de recursos hídricos possui caráter continuado, renovando-se enquanto houver a exploração do bem ambiental.

Não se trata de mera “irregularidade administrativa já sanada”, mas de aplicação da norma vigente ao tempo da constatação e manutenção do uso irregular.

Outrossim, a condenação judicial ao pagamento de indenização por dano moral coletivo não se confunde com a multa administrativa aplicada pelo órgão ambiental competente.

A multa administrativa possui natureza sancionatória e visa punir a infração à legislação ambiental e compelir o infrator a cessar a conduta ilícita. Já a indenização por dano moral coletivo tem caráter reparatório e compensatório, voltado a recompor, de forma simbólica e patrimonial, o prejuízo extrapatrimonial causado à coletividade pela degradação ambiental.

Logo, mesmo que o infrator já tenha sido autuado e multado administrativamente, persiste a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, uma vez que as esferas administrativa e judicial são independentes.

A cumulação, portanto, não configura
bis in idem
, mas exercício legítimo e complementar das competências sancionatórias e reparatórias previstas no ordenamento jurídico.

DANO MORAL COLETIVO:

Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.

(
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

No presente caso,
deve-se ponderar que, como já mencionado, o licenciamento ambiental é instrumento jurídico de natureza preventiva, voltado justamente a evitar a degradação dos recursos naturais. A ausência de licenciamento e de outorga de utilização de água subterrânea configura, por si só, afronta à legislação ambiental e revela situação de risco ambiental latente, com potencial lesivo à sadia qualidade de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A propósito, já decidiu este Sodalício no sentido de que:
“Os recursos hídricos subterrâneos, dada sua importância estratégica e vulnerabilidade à contaminação, exigem especial atenção do Poder Público, cuja omissão pode comprometer não somente a segurança hídrica da população, mas também a gestão racional e sustentável desse bem de uso comum”
(TJMT – Apelação n.o 0002426-17.2019.8.11.0008, Relator: Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23.05.2025, Publicado no DJE 23.05.2025).

Sendo assim, a conduta analisada não apenas infringe normas ambientais, como também compromete o direito coletivo ao acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica da parte demandada, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; conclui-se que a quantia fixada na origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025